Tribunal: TJBA
Processo: 0000941-39.2001.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000941-39.2001.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: HÉLIO MOREIRA MATIAS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2°, IV, DO CP (HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO). RECURSO DO RÉU. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA POR EXASPERAÇÃO DE VALOR ACIMA DO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO NESSE PONTO. REQUERIMENTO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA DECOTADA A QUALIFICADORA DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO APONTANDO A MATERIALIDADE E AUTORIA, PELO RÉU, DO DELITO EM QUE FOI CONDENADO. O AFASTAMENTO NECESSITA QUE A DECISÃO TENHA SIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, O QUE NÃO OCORREU NO CASO SUB EXAMINE. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO PARCIAL E, NA PARTE CONHECIDA, PELO NÃO PROVIMENTO DO APELO, COM A REFORMA DE OFÍCIO DA SENTENÇA PARA QUE A PENA-BASE SEJA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADADA EX OFFICIO. I. Caso em exame 1. Versam os autos sobre recurso de Apelação Criminal interposto por HÉLIO MOREIRA MATIAS, irresignado com a sentença de id 73643951, proferida nos autos da ação penal nº 0528884-71.2017.8.05.0001, que tramitou perante o MM. Juízo de Direito da Vara do Juri e Execuções Penais da Comarca de Lauro de Freitas/BA, que condenou o Apelante à pena definitiva de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, sendo determinado o regime fechado para início do cumprimento da reprimenda penal, pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido). 2. Emerge dos autos que Acusado e Vítima teriam se desentendido anteriormente, durante uma partida de futebol, ocasião em que o Réu teria ameaçado o Ofendido de morte. Assim, no dia 16.04.2000 estava acontecendo um “sambão” no estabelecimento “Abel’s Bar”, onde a Vítima trabalhava como vigilante quando, por volta das 22h00min, o Acusado, munido de arma de fogo, efetuou 04 (quatro) disparos de arma de fogo contra o Ofendido, provocando-lhe lesões que culminaram com a sua morte. 2.1 Após regular instrução processual e oferecidas alegações finais, o Recorrente fora pronunciado (id 26468299) como incurso no tipo penal previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo uso de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido), para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri. 2.2 Realizada a Sessão de Julgamento no dia 11.06.2024, o Conselho de Sentença condenou o Réu pela prática do crime capitulado no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo uso de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido), tendo o Juíza presidente aplicado a pena definitiva de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, sendo determinado o regime fechado para início do cumprimento da reprimenda penal. II. Questão em discussão 3. As questões postas em discussão dizem respeito a verificar: (i) a possibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita ao Acusado; (ii) se estão presentes as circunstâncias necessárias para a realização de novo Júri, analisando se a condenação reconhecida pelo Conselho de Sentença se deu em conformidade à prova dos autos, inclusive quanto à qualificadora reconhecida; (iii) analisar o (des)acerto do Juízo primevo quanto à dosimetria da pena. III. Razões de decidir 4. Em suas razões recursais o Requerente trouxe o pedido de isenção das custas processuais. Entretanto, o entendimento do STJ é de que a competência para apreciar a alegada hipossuficiência do Recorrente é do Juízo da Execução, enfatizando que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais." (STJ, AgRg no AREsp 1916809/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021). 5. Nos presentes autos, em que pese constar dos pedidos das razões recursais o pleito de “aplicação de redução da pena considerando a exasperação de valor acima do legal”, não constam do recurso em referência fundamentação qual ao citado requerimento, limitando-se o Apelante a levantá-lo somente quando dos requerimentos finais. Com efeito, após uma detida análise das razões recursais que repousa nos autos não logrei êxito em localizar qualquer fundamentação atrelada ao requerimento em testilha, consubstanciando-se, pois, afronta direta ao princípio da dialeticidade recursal, “segundo o qual ao recorrente (seja acusação, seja defesa) assiste o ônus de demonstrar, com acuidade e precisão, as razões de seu inconformismo, vale dizer, os motivos pelos quais entende desacertada a decisão recorrida.” (AVENA, 2023). 5.1 Vislumbra-se, portanto, a impossibilidade de conhecimento do presente recurso no que diz respeito ao pleito de “aplicação de redução da pena considerando a exasperação de valor acima do legal”. 6. No caso do Tribunal Popular, em que a apreciação das provas é feita pelos jurados, verdadeiros juízes de fato, essa livre convicção se afigura contundente, visto que julgam segundo sua íntima convicção, em outras palavras, de acordo com a impressão revelada dos fatos narrados, desde que, obviamente, não contrariem a prova dos autos. 7. No caso concreto, percebe-se que houve a prolação de entendimento fundamentado nas provas dos autos a exemplo da Certidão de Óbito (id 26468027), Guia de Sepultamento (id 26468033), Laudo de Exame Cadavérico (id’s 26468043, 26468049 e 26468050) e do Laudo de Exame Pericial (do id 26468053 ao id 26468056), tendo sido acolhida a tese da prática do delito de homicídio qualificado, amparada no depoimento das testemunhas de acusação e das demais provas constantes nos autos. 7.1 Não prospera, portanto, a tese de que a decisão dos jurados foi tomada em manifesta contrariedade às provas dos autos. Optaram sim, como lhes é permitido, por uma das versões a eles apresentadas. Os Jurados optaram por versão verossímil, decorrente dos dados imediatos da sua consciência e dos elementos de prova coletados, não havendo, pois, porque modificá-la. 7.2 O veredicto não pode, pois, ser modificado, porque não há antagonismo entre prova e decisão, devendo ser mantida a condenação do Apelante pelo crime de homicídio qualificado. 8. Parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra da ilustre Procuradora Eny Magalhães Silva, ao id 84227278, pelo conhecimento parcial e desprovimento do recurso interposto pelo Réu, pugnando pela reforma da sentença de ofício, para redução da pena-base, que se tornou definitiva, ao mínimo legal, mantendo-se os demais termos da sentença recorrida. 9. No ordenamento jurídico pátrio adota-se o sistema trifásico, composto das seguintes fases: na primeira, analisa-se as circunstâncias judiciais do crime; na segunda, as atenuantes e as agravantes; por fim, na terceira, considera-se quais são as causas de aumento e de diminuição. Nestas fases do cálculo da pena, o Magistrado atém-se a elementos que caracterizaram o crime, ao histórico e às características do agente. 10. Com efeito, assim, como explanado pelo Parquet, malgrado o Juízo sentenciante tenha explanado que a reprovabilidade da conduta e as circunstâncias do crime mereciam receber um desvalor adicional, denotou que tal valoração fora realizada quando do reconhecimento da qualificadora. Desta feita, assiste razão à Procuradoria de Justiça quanto ao pleito de que a pena-base seja fixada no mínimo legal, atraindo o necessário redimensionamento da pena definitiva aplicada ao Acusado. 11. In casu, partindo do pressuposto que foi reconhecido por este Sodalício que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, ante a ausência de valoração negativa das circunstâncias judiciais, de modo que a pena-base do Acusado resta fixada no mínimo legal previsto para o tipo penal em comento, qual seja, 12 (doze) anos de reclusão. 11.1 Como não foram reconhecidas atenuantes e agravantes, nem causas de aumento ou diminuição no decisum a quo, a pena definitiva resta fixada no mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão, mantendo-se a sentença nos seus demais termos, inclusive quanto ao regime inicial de cumprimento da pena. IV. Dispositivo 12. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, na extensão, DESPROVIDO e, nos moldes do quanto requerido pela douta Procuradoria de Justiça, REFORMAR EX OFFICIO o decisum a quo tão somente para fixar a pena-base no mínimo legal, com o consequente redimensionamento da pena definitiva, que passa de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão para 12 (doze) anos de reclusão, mantendo a sentença nos seus demais termos, inclusive quanto ao regime inicial de cumprimento da pena. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000941-39.2001.8.05.0150, em que figuram como apelante HÉLIO MOREIRA MATIAS e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE E, na extensão, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação e, nos termos do quanto requerido pela douta Procuradoria de Justiça, REFORMAR EX OFFICIO a sentença primeva, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de inclusão no sistema. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça